Tribunal: TJSP
Processo: 1023114-05.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. LOCAÇÃO. VEÍCULO. Insurgências das partes contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Pretensões de reforma. Veículo que sofreu avarias e necessitou ser levado à oficina. Não violação do prazo ajustado para devolução do bem. Defeitos que, à guisa de comprovação pelas partes, são atribuíveis à

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. LOCAÇÃO. VEÍCULO. Insurgências das partes contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Pretensões de reforma. Veículo que sofreu avarias e necessitou ser levado à oficina. Não violação do prazo ajustado para devolução do bem. Defeitos que, à guisa de comprovação pelas partes, são atribuíveis à locatária, que não pode se eximir de sua responsabilidade se não fez (e não quis fazer) prova quanto à eventual responsabilidade da locadora. Regularidade, contudo, na declaração de inexigibilidade da multa contratual de 35% (trinta e cinco por cento) do saldo do contrato. Ausência de previsão no instrumento particular trazido pela locadora que salienta a impropriedade da pretensão de se cobrar por algo que não foi previamente ajustado. Sentença mantida. Recurso desprovido.